Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700683-49.2022.8.07.0003 RECORRENTE: CLÁUDIA PALMERIO DA CRUZ, FERNANDO ALEF PALMERIO DA CRUZ SANTOS, RALPH PALMERIO DA CRUZ NASCIMENTO RECORRIDO: ELISA CONCEIÇÃO DE MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO. ESBULHO. ÔNUS DO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese de ajuizamento de ação de reintegração de posse em virtude do alegado esbulho ao exercício da posse exercida pela autora. 2. Nos termos da regra prevista no art. 560 do Código de Processo Civil, o ajuizamento de ação de reintegração de posse tem por objetivo resguardar o possuidor contra esbulho à posse exercida pelo autor. 3. A configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor ao deter o bem como se proprietário fosse, situação que se mostra consentânea com a Teoria Objetivista da Posse atribuída a Rudolf Von Ihering (Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004). 4. A respeito da verificação da legitimidade da posse, supostamente exercida pelo autor, embora não seja exigida a presença do elemento subjetivo, ou seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem, é preciso entender o contexto referente à situação jurídica do aludido imóvel. 5. A regra prevista no art. 1208 do Código Civil Brasileiro, referente à denominada “posse injusta” estabelece que “não induzem a posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”. 6. No caso em deslinde, com fundamento no acervo probatório coligido aos autos, a demandante demonstrou: a) exercício legítimo da posse sobre o imóvel em destaque e b) o alegado esbulho praticado pelos demandados. 7. Afigura-se correta a sentença proferida pelo Juízo singular, pois, apesar de ser prescindível a existência de justo título para a caracterização da posse, as informações relativas ao modo de sua aquisição são importantes para o exame da situação jurídica ostentada pela demandante, diante do imóvel, bem como o contexto referente à situação jurídica do próprio terreno. 8. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 561, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a recorrida não comprovou a posse do imóvel, tampouco a sua perda para que tivesse êxito no pedido de reintegração de posse. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento ao artigo 561, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso em deslinde, com fundamento no acervo probatório coligido aos autos, a demandante demonstrou: a) exercício legítimo da posse sobre o imóvel em destaque e b) o alegado esbulho praticado pelos demandados” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt nos EREsp n. 2.028.780/PA, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/11/2023). Nesse sentido: AREsp n. 2.786.504, Ministro Herman Benjamin, DJe de 10/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003